Tribunal: TJMT
Processo: 1005444-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005444-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA LUISA HENRIQUES DE JESUS - CPF: 704.834.654-02 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005444-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005444-74.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ana Luísa Henrique de Jesus

Recorrida:

Gol Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM AVARIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos a responsabilidade da entrega da bagagem em perfeito estado é obrigação da companhia aérea, sendo inadmissível o fato ocorrido, constituindo verdadeira falha na prestação de serviço, passível de indenização nos termos do artigo 14 do CDC. Assim, ocorrido dano na bagagem da reclamante, esta faz jus à indenização do valor correspondente ao dano material sofrido. No entanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a situação experimentada pela autora, por si só, não enseja abalo extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005444-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005444-74.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ana Luísa Henrique de Jesus

Recorrida:

Gol Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Ana Luísa Henrique de Jesus.

Ação:
de Indenizatória por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
221340728
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
condenando a companhia aérea ao pagamento no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 221340736
)
:
requer
a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de indenização por anos morais.

Contrarrazões (Id.223349651):
requer a improcedência do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005444-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005444-74.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ana Luísa Henrique de Jesus

Recorrida:

Gol Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório por dano moral.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
adquiriu passagens para o trecho de Toronto/Canadá com destino a Cuiabá/MT, para o dia 16/12/2023. Entretanto, relata que ao desembarcar no destino, percebeu que sua bagagem estava danificada, conforme o Id.

221340709
.

Aduz que foi até o guichê e informou aos funcionários sobre o ocorrido, sendo lhe oferecidas 7.000 (sete mil) milhas como forma de reparar os danos causados, entretanto a autora recusou a oferta sob alegação de que o valor seria insuficiente para reparar os danos e pediu para que fosse registrado um Relatório de Irregularidade com Bagagem (RIB).

Da análise dos autos, verifica-se que restou comprovado o dano a bagagem em Id. 221340709 e Id.

221340708, sendo incontroverso o dano material.

A controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência de danos morais em razão da avaria da bagagem.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS - BAGAGEM AVARIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO DE IMPROVIDO.
1. O recorrente teve parte da estrutura externa de sua bagagem avariada.
2. Os danos sofridos pelo requerente se limitaram à esfera patrimonial.3. No caso, não trata de extravio temporário ou definitivo de bagagem, situações em que os danos morais causados aos lesados são presumíveis, mas mero dano em uma das malas da parte recorrente.4. O dano material dever ser mantido nos moldes determinados na sentença.5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1012799-14.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

Portanto, incabível o reconhecimento de indenização por dano moral, pois
o dano material concedido
é suficiente para a restauração do “
status quo ante
”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024